Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704876-14.2025.8.07.0000 RECORRENTES: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO, UBIRAJANE SANTOS DE ANDRADE RECORRIDO: HIPOLITO MOREIRA PAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar: a) a possibilidade de processamento da fase de cumprimento de sentença em autos distintos, b) a ausência de liquidez do crédito pretendido, e c) a ocorrência de excesso no montante dos honorários de advogado. 2. O expediente adotado pelos recorrentes, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de defesa indireta atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em "exceção" em sede executiva (processo de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado. 2.3. Convém ainda observar que a impugnação formulada pelos devedores, ora recorrentes, indevidamente denominada “exceção de pré-executividade”, não tem por finalidade propiciar a deliberação a respeito da ausência de liquidez do crédito ou mesmo de eventual excesso no valor da dívida. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso I, e 516, inciso II, ambos do CPC, alegando que a execução de sentença deve ser processada nos próprios autos da ação originária, na forma de cumprimento de sentença; c) artigo 85, § 2o, do Estatuto Processual vigente, afirmando a ocorrência de excesso de execução no montante dos honorários advocatícios; d) artigos 330, inciso III, 509, § 4o, 511, 523 e 803, todos do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, a necessidade de liquidação de sentença para apuração do débito; e) artigo 247 do Código Civil, asseverando ser personalíssima a obrigação inadimplida, não podendo ser delegada a terceiros. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Contudo, não indicam com clareza o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Da mesma forma, não merece ser admitido o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 85, § 2o, 330, inciso III, 509, § 4o, 511, 523 e 803, todos do Código de Processo Civil e 247 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso I, 516, inciso II, ambos do CPC, porquanto não houve combate específico ao fundamento da decisão colegiada no sentido de que “deve ser atribuída ao Juízo singular a atuação, inicialmente, com o intuito de evitar que o incidente de cumprimento em questão ocasione decisões gravosas à parte devedora. É prematuro antever a ocorrência de prejuízos, devendo ser creditado, repise-se, ao prudente arbítrio do diligente Juízo que preside a marcha processual a deliberação a respeito do tema” (ID 71184288). Já decidiu a Corte Superior que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também, não merece subir o especial no que tange ao suposto dissídio interpretativo, tendo em vista que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017